Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CLÁUDIA DE SOUZA MUNHOZ (agravante/autora), em face da decisão que, proferida nos autos da ação de despejo, no 0726254-23.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SIRLEI FERREIRA DA COSTA (agravada/ré), indeferiu o pedido de despejo liminar. Em suas razões recursais (ID 72946941), a agravante/autora afirma, em síntese, que, embora o contrato de aluguel estabelecido entre as partes preveja a prestação de caução pela locatária no valor equivalente a dois meses de aluguel, está foi exaurida pela utilização da referida quantia para fins de abatimento do débito resultante do atraso no pagamento das prestações mensais. Esclarece que, no momento da interposição do presente recurso, a locadora já detém um crédito locatício de três meses de aluguel, quantia capaz de substituir a caução exigida pelo art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja determinada a desocupação do imóvel objeto do contrato de aluguel havido entre as partes, no prazo de quinze dias, sob pena da utilização de força policial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida, no sentido de determinar à ré que desocupe o imóvel locado, no prazo de quinze dias, sob pena de cumprimento forçado da referida ordem. Preparo (ID 72948009). A liminar vindicada foi indeferida por meio da decisão de ID 73000072. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 244252157 - autos originais), foi proferida sentença, em 28/07/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 16a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator